Tribunal: TJSP
Processo: 1009568-45.2023.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Ambiental – Anulatória de auto de infração – Multa – Incêndio – Queima em palha de cana-de-açúcar – Irregularidade da aplicação – Responsabilidade civil do poluidor a ão se confundir com a responsabilidade administrativa do infrator – Responsabilidade civil do poluidor é objetiva – inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 – A responsabilidade administrativa

Ementa:
Ambiental – Anulatória de auto de infração – Multa – Incêndio – Queima em palha de cana-de-açúcar – Irregularidade da aplicação – Responsabilidade civil do poluidor a ão se confundir com a responsabilidade administrativa do infrator – Responsabilidade civil do poluidor é objetiva – inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 – A responsabilidade administrativa do infrator é subjetiva, conforme prevê o art. 7o, inciso III, e art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 997/79 – Responsabilidade administrativa que tem caráter subjetivo e não há elementos nos autos a comprovar a conduta dolosa ou culposa do particular – Auto de infração ambiental anulado – Sentença mantida – Recurso improvido